Tribunal: STF
Processo: HC 190510
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Diego de Luca do Carmo contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 526.095/SP (págs. 192-201 do documento eletrônico 2).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    “não se pretende no presente caso o revolvimento de matéria fática, mas tão somente revaloração dos fatos apresentados para enquadrá-los ou não na descrição típica do delito imputado. Nesse sentido, deve ser admitida a revaloração dos depoimentos testemunhais e os interrogatórios, bem como os fatos incontroversos neles contido. Observa-se nos autos que não restou demonstrada a efetiva ocorrência de vínculo associativo de forma permanente entre os réus, de modo que a absolvição é a única medida a ser apontada” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final,
    “[...] demonstrada as ilegalidades acima descritas, espera os impetrantes, haja por bem esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, excepcionalmente conhecer do presente mandamus, se o caso de oficio, conceder a ordem LIMINAR, confirmando-a no mérito, para:
    Seja Absolvido do delito previsto no artigo 35, ‘caput’ da Lei 11.343/06;
    Seja fixada a pena base no mínimo legal;
    Seja aplicado o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06;
    Seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e em caso de conversão, seja fixado o regime inicial aberto para cumprimento de pena.
    Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, o que se admite por cautela, requer seja fixado o regime inicial semiaberto” (págs. 43-44 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVAS. PENA-BASE EXASPERADA EM 1/3. PROPORCIONALIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ELEMENTOS CONCRETOS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte estadual, após a análise do conjunto fático-probatório amealhado nos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos que revelaram vínculo associativo entre os réus e não mero concurso de agentes para a prática do tráfico de drogas objeto desses autos. Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição dos réus, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 3. No caso em apreço, o aumento da pena-base em 1/3 não se revela desproporcional ante a elevada quantidade de entorpecente apreendido – 62kg (sessenta e dois quilos) de maconha. 4. Não se denota ilegalidade no afastamento do redutor da pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em razão da condenação por delito de associação para o tráfico 5. Diante do quantum da sanção definitiva superior a 8 anos de reclusão, de rigor a determinação do regime inicial fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, ‘a’, e § 3º, e 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006 6. Agravo regimental desprovido” (págs. 192-193 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, o decisum da Sexta Turma não destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Por consectário, prejudicados o pleito cautelar e os demais pedidos.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator